Tribunal: TJDFT
Processo: 0706053-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. BARULHO EXCESSIVO.
1. O Código de Processo Civil exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita.
2. É ônus da parte adversa demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira da parte requerente lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência. Sem se desincumbir do ônus que lhe cabe, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça.
3. Não obstante seja direito do proprietário usufruir de sua propriedade, o barulho excessivo advindo de eventos na sua residência constitui abuso do seu direito, porquanto o exercício das prerrogativas dominiais e possessórias ao extravasar os limites da razoabilidade e da normalidade prejudica o sossego das pessoas que habitam a vizinhança, transmudando-se o exercício abusivo do seu direito de propriedade em ato ilícito, nos termos do art. 187 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e provido em parte.